Tribunal: TJSP
Processo: 2198545-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS declarado e não pago. Exclusão dos valores referentes ao PIS e COFINS da base de cálculo do imposto. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. CDA ́s que não ostentam máculas. Inclusão legítima, dado se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Art. 155, II, da CF e LC 87/96. Precedentes do C. STJ e deste Sodalício. Decisão mantida.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS declarado e não pago. Exclusão dos valores referentes ao PIS e COFINS da base de cálculo do imposto. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. CDA ́s que não ostentam máculas. Inclusão legítima, dado se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Art. 155, II, da CF e LC 87/96. Precedentes do C. STJ e deste Sodalício. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.